Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-12.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR.RECEBIMENTO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1.O pedido de reconsideração na via administrativa não possui o condão de promover a alteração do lapso prescricional, porquanto não figura como hipóteses de suspensão ou interrupção da fluência do prazo. Sendo aplicável, por analogia, a Súmula n° 430 da Corte Suprema, que prediz: pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.
2. Apelação conhecida e desprovida.Unânime.